Tribunal: STF
Processo: HC 74553
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
Habeas Corpus. Agravo regimental. 2. Não cabe agravo
regimental contra acórdão de Turma, que julga habeas corpus. 3.
Agravo regimental não conhecido, determinando-se o cumprimento
do acórdão, no julgamento do habeas corpus, com a remessa dos
autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para os fins
indicados no referido aresto.